Tribunal: TJSP
Processo: 1012523-12.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de aluguéis, fixando o valor do locatício mensal em R$ 1.000,00, com pagamento de R$ 500,00 pela parte requerida, correspondente a 50% do valor, a partir da citação, acrescido de juros e correção monetária. A parte

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de aluguéis, fixando o valor do locatício mensal em R$ 1.000,00, com pagamento de R$ 500,00 pela parte requerida, correspondente a 50% do valor, a partir da citação, acrescido de juros e correção monetária. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade do pagamento de aluguel pela utilização exclusiva do imóvel comum pela apelante, e (ii) a alegação de acordo verbal para residir no imóvel sem custo até sua venda.
III. Razões de Decidir
3. A utilização exclusiva do bem comum legitima o pagamento de aluguel ao condômino privado de sua utilização, conforme o princípio da igualdade e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).
4. A alegação de acordo verbal não foi apresentada na contestação, configurando inovação recursal vedada. O filho do casal é maior e capaz, custeando suas próprias despesas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos condôminos demanda o pagamento de aluguel ao outro. 2. Inovação recursal é vedada, não sendo admitida alegação não apresentada na contestação.
Legislação Citada:
CC, art. 884.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1057293-02.2023.8.26.0002, Rel. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.
TJSP, Apelação Cível 1004092-88.2021.8.26.0609, Rel. Vitor Frederico Kümpel, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2024.
TJSP, Apelação Cível 1000645-49.2021.8.26.0397, Rel. Schmitt Corrêa, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2023.